Tribunal: TJMT
Processo: 0000334-96.2015.8.11.0108
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000334-96.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABRICIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.391.621-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO FERREIRA DA SILVA FELIX - CPF: 023.384.811-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO (ART.

16, § 1o, IV, ART. 14, DA LEI 10.826/03 E ART. 180,
CAPUT
, DO CP
– CONDENAÇÃO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART
16, § 1o, IV PARA A DO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO

– DESCONHECIMENTO QUANTO À CARACTERÍSTICA DO ARTEFATO BÉLICO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – INESCUSÁVEL DESCONHECIMENTO DA LEI
–
ÁLIBI NÃO COMPROVADO –
2.

CUSTAS PROCESSUAIS
– ISENÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–
3. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PGJ
.

1. Por ser de mera conduta e de perigo abstrato, o crime de Porte ilegal de arma de fogo, dispensa a realização de perícia para atestar a materialidade delitiva, entretanto, se há, nos autos, laudo pericial subscrito por peritos oficiais e nos termos da lei, atestando a potencialidade lesiva dos artefatos bélicos apreendidos, impossível se reconhecer a ausência de justa causa para deflagração da ação penal e posterior condenação do agente;

- A
plica-se o Erro de Proibição (art. 21 do CP), sobre a ilicitude da conduta, nos casos em que o agente, inquestionavelmente, não tenha consciência que agia ilicitamente ao tempo do crime.
In casu,
tratando-se de crime cuja ilegalidade é amplamente difundida nos meios de comunicação e se tratando de pessoa com amplo acesso a tais meios, não se revela crível a alegação de desconhecimento da ilicitude da conduta e, assim, impossível reconhecer a excludente de ilicitude pleiteada.

Aliás, cabe ao réu, nos termos do art. 156 do CPP, comprovar que não tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta e de que portava material bélico de uso restrito em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que ao não se desincumbir do mencionado ônus ele acaba por alicerçar as teses acusatórias e a procedência da condenação.

2.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência do condenado compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Fabricio Carlos de Oliveira
contra a sentença anexada sob Id. 187938231, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 16, § 1o, VI, da Lei no. 10.826/03.

Nas razões recursais, requereu a absolvição, alegando que o laudo de eficiência de arma de fogo não está fundamentado, prejudicando a análise de como os peritos chegaram ao resultado de eficiência da arma e das munições. Mas se vencido nessa tese, almejou a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 14 da Lei no. 10.826/03 (Id. 187938242).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 187938247).

Em seu parecer, a PGJ opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 194824699):

Apelação Criminal — Receptação, porte de arma e ocultação de munição ( art. 16, IV c/c art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 180 caput do CP, em 22/6/2014) – Condenação – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição quanto ao delito previsto no art. 16, IV, da Lei 10.826, excluindo a condenação em custas processuais – Inviabilidade – Provas produzidas em juízo sob contraditório e ampla defesa demonstram materialidade, caracterização e autoria delitivas – Sentença sustentada nas provas dos autos — Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

No dia 22 de junho de 2014, em via pública da cidade de Tapurah/MT,
Fabrício Carlos de Oliveira
portava/possuía 1 revólver calibre 38, marca Taurus, numeração de série raspada; e 1 Espingarda, calibre 20, numeração de série 257693, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incidindo no tipo penal previsto no art. 16, inciso VI, da Lei 10.826/2003, bem como,

às margens da Rodovia MT 388, em um matagal, ocultou 66 munições calibre 20, sem autorização e sem desacordo com determinação legal ou regulamentar, incidindo no tipo penal previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Na mesma data, e uma residência particular situada naquele município,
Fabrício Carlos de Oliveira
, em proveito próprio, adquiriu/recebeu coisa que sabia ser produto de crime (uma espingarda calibre 20, numeração de série 257693), incorrendo em infração penal prevista no art. 180,
caput
, do CP.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenado
Fabrício Carlos de Oliveira
, ao cumprimento, em regime aberto, de 6 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática dos crimes descritos no art. 16, § 1o, IV e art. 14, ambos da Lei 10.826/03 e art. 180,
caput
, do CP.

Neste segundo grau de jurisdição ele busca a absolvição em relação ao crime de Porte ilegal de arma/munição com numeração suprimida ou a

desclassificação dessa conduta para a do delito de Porte ilegal de arma, bem como, almeja a isenção das custas processuais, contudo, sem razão. Vejamos.

Em prol da tese absolutória, o apelante sustenta, inicialmente que
“(...) o laudo de eficiência acostado aos autos não se mostra apto a demonstrar a eficiência das armas, posto que não há qualquer elemento objetivo para amparar as respostas do perito nomeado, tampouco há indicativos dos métodos usados para alcançar o resultado. Por fim, o laudo acostado não permitiu qualquer fundamentação para explanar as reais condições das armas, o que por si só, viola o disposto no Código de Processo Penal (...)”.

Acrescenta, ainda, que
“(...)não se espera de peritos nomeados a mesma expertise ocorrida na perícia oficial. Contudo, não se vislumbra ao Poder Judiciário chancelar documento que poderia e deveria ser pautado em clareza objetiva, incluindo o meio utilizado para alcançar o resultado, sob pena de inviabilizar os Princípios da Presunção de Inocência aplicável ao oprimido e a Legalidade Estrita, ao Estado (...)”.

Ocorre que ao contrário do que sustentado pelo apelante, o laudo pericial de Id. 187937697 foi subscrito por peritos oficiais e não por agentes estatais nomeados, bem como, nos itens 1 ao 4 do referido documento há a descrição do histórico, do material recebido, do exame realizado (em que se detalha a forma de execução da perícia) e das considerações técnico periciais, de modo não se constata a generalidade descrita pela defesa que, deixando de considerar o documento como um todo, resumiu-se a apontar as respostas aos quesitos constantes no item 5.

Dessarte, se conclui pela eficácia do documento em referência como meio de prova acerca dos indícios materiais do crime descrito no art. 16, inciso VI, da Lei 10.826/2003.

Mesmo que assim não fosse, tem-se que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, o que significa dizer que se consuma com a prática do verbo núcleo do tipo, sendo, a possibilidade de ocorrência de algum dano presumida.

Tal delito, tutela a segurança pública e a paz social, ou seja, a incolumidade pública, e não a incolumidade física, individual, sendo, portanto,

notório que ao portar arma de fogo, o agente pratica o crime. Aliás, sequer exige-se que os artefatos bélicos sejam submetidos a perícia para comprovação da sua potencialidade lesiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“(...)
"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.). (...)” (AgRg no HC n. 626.888/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Prosseguindo, condigno que
in casu
também não existem dúvidas aceca da autoria, pois, embora o apelante tente afastar a ilicitude de sua conduta sustentando que só portava as armas com o objetivo de vendê-las, afirmando, ainda, que desconhecia o fato de uma delas, por estar com a numeração raspada, ser de uso restrito, tais afirmações não possuem o condão de afastar sua condenação ou de modificar a tipificação trazida no tipo penal mencionado acima.

Nos termos do art. 21 do CP,
“
O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência”.

Ocorre erro de proibição quando o agente
supõe erroneamente estar agindo de forma lícita, de acordo com a lei. Porém para ser excluída sua culpabilidade, é necessário existir a impossibilidade de que ele compreendesse o caráter ilícito do fato, ainda que tivesse a potencialidade para tanto, ou seja, a
lei não exige o efetivo conhecimento do caráter injusto do fato, mas, sim, que tenha potencial conhecimento dessa ilicitude.

Premissa em mesa, não há como negar que estamos em um tempo no qual a comunicação e a informação são instantâneas, razão pela qual é despiciendo de plausibilidade que qualquer pessoa (exceto as que vivem isoladas e sem contato com a

civilização) desconheçam que portar amada de fogo sem autorização legal é crime. Em outros termos, não é necessário o conhecimento da letra da lei, mas a simples convivência em sociedade para se saber
“o certo e o errado”.

Nesse sentido:

Impossível o reconhecimento, no caso concreto, da excludente de culpabilidade de erro de proibição, vez que a mera alegação do desconhecimento da ilicitude da conduta não exime o apelante de sua responsabilidade criminal.

(N.U 0000444-82.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Não se observa nos autos a comprovação de forma indene de dúvidas de que o acusado, dada as suas circunstâncias pessoais, tais como: idade, grau de instrução, local em que vive e elementos culturais, desconhecia a proibição do fato imputado, consistente na substituição da placa original do veículo por outra placa de veículo diverso, não se revelando cabível reconhecer o erro de proibição, seja nas modalidades escusável ou inescusável.

(N.U 0000092-28.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Se não bastasse, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Por oportuno:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, se a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e tendo a defesa se limitado a negar que o apelante soubesse da ilicitude de sua conduta, bem como, que desconhecia que uma das armas que portava era de uso restrito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido do acerto da imputação descrita na denúncia e reconhecida na sentença que deve ser mantida nos exatos termos em que foi prolatada.

Em fim, quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita
, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento, devendo, a matéria ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a este Apelo, mantendo a sentença tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024